Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-28.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante do acervo probatório contido nos autos, especialmente pelo teor do depoimento policial e da vítima, do laudo pericial papiloscópico e, também, pelos incontroversos aspectos circunstanciais do crime de furto, resta comprovada a autoria delitiva.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.

3. No caso, diferente do que tenta fazer crer a defesa, não foram utilizadas provas isoladas produzidas para a condenação e nem foi utilizado o depoimento policial e da vítima como meio de prova único e absoluto, mas sim a soma das provas existentes nos autos.

4. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 05 (cinco) anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, inciso I, do Código Penal.

5. Dosimetria redefinida para se adequar à proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

6. A pena de multa, que deve que guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.